Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-21.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000545-21.2019.8.14.0105

APELANTE: ODETE DE PAULA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MÍDIA INAUDÍVEL CONTENDO DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA DA INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que condenou a ré pela prática do crime de receptação qualificada, nos termos do artigo 180, §1º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, com aplicação de pena de 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a figura do §3º do artigo 180 do CP. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a nulidade da instrução processual, em razão da inaudibilidade das mídias que contêm depoimentos das vítimas e o interrogatório da apelante, utilizados como fundamento da r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a inacessibilidade das provas orais gravadas, essenciais para a formação do convencimento e para a verificação da verdade substancial dos fatos, reconhece-se a nulidade absoluta da instrução a partir da audiência de 19/09/2019. Tal falha prejudica o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, impedindo o julgamento do mérito recursal e configurando hipótese de nulidade insanável, segundo entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação prejudicada. Declaração, de ofício, da nulidade da instrução a partir da audiência de instrução cuja gravação está inaudível, com retorno dos autos ao d. Juízo de origem para repetição dos atos processuais essenciais e prolação de nova sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §1º e §3º; CPP arts. 563, 573.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 0007823-97.2015.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 24/06/2024; TJPA, Apelação Criminal 0051027-88.2016.8.14.0133, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 08/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso e declarar a nulidade do feito desde a audiência de instrução cuja gravação está inaudível, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Odete de Paula Santana, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 180, §1º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, à sanção 10 (dez) de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. ID 7630976).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a figura prevista no §3º do artigo 180 do CP (cf. página 1 do 7630978 / página 6 do 7630980).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. páginas 2-6 do ID 7630981).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
8689177
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme o relatado, a defesa requer a absolvição da apelante com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, direcionando seus argumentos recursais ao conjunto probatório colhido.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que a qualidade das mídias neles presente (ID 18852988), na qual se encontram registrados os depoimentos das vítimas e o interrogatório da apelante perante o d. Juízo
a quo
, não permitia o entendimento correlato, o que foi, inclusive, certificado pela secretaria daquela instância (cf. ID 22897344).

Apesar de todo o esforço para compreender o conteúdo dos referidos áudios, isso não foi possível.

Diante desse cenário, não resta alternativa senão declarar a nulidade absoluta do processo desde a audiência realizada em 19/09/2019 (página 6 do ID 7630973), bem como dos atos processuais subsequentes, inclusive da r. sentença, devendo ser renovados os atos, consoante artigo 573 do CPP.

Ora, não se desconhece o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do CPP. Contudo, é evidente o prejuízo no presente caso, sobretudo à ré, tendo em vista que os relatos inaudíveis serviram de fundamentação para a r. sentença condenatória, além de constituírem elementos essenciais não apenas para a apresentação das razões recursais, mas também para a avaliação da verdade substancial dos fatos por este e. Tribunal, estando aviltados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, restando impossibilitado o julgamento do mérito recursal.

Nesse sentido já decidiu esta e. Corte de Justiça:

DIREITO PENAL. (...) MÍDIA DE GRAVAÇÃO DA INSTRUÇÃO COM DEFEITO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS INACESSÍVEIS. NULIDADE ABSOLUTA. (...) A falha na leitura da mídia de gravação da audiência de instrução, com interrogatório dos acusados, inviabiliza o acesso às provas orais ali produzidas, usadas na formação do convencimento dos julgadores, tornando nulo o ato por força da afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que impede a esta instância recursal valorar as provas produzidas. Sendo assim, de ofício, é forçosa a declaração de nulidade do ato judicial, com a repetição do julgamento, restando prejudicado o mérito recursal. (...) (TJPA - ApCrim 00078239720158140401, Relator: Des. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime. (TJPA - ApCrim 0051027-88.2016.8.14.0133, Relator: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3ª Turma de Direito Penal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
julgo prejudicada a análise do recurso, e, de ofício, declaro nula a instrução desde a audiência de
19/09/2019
, devendo os autos retornar, com urgência, à d. Vara de origem para
renovação do ato e posterior prolação de nova sentença.

É o voto.

Belém, 03/02/2025